Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FURTO EM DEPENDÊNCIAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por perdas e danos, relativo a furto de uma bicicleta no interior do condomínio. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Responsabilidade civil. Perdas e danos. Furto de bicicleta em área comum do condomínio. Ausência do dever de guarda. O condomínio apenas responde por furto ocorrido nas áreas comuns quando há expressa previsão em sua convenção ou regimento interno. Nesse sentido: (Acórdão 1325175, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1172979, Segunda Turma Recursal). No dia 20/01/2022, por volta das 2h00, terceiros acessaram a garagem do condomínio que estava aberta por um defeito no portão e subtraíram uma bicicleta, marca SENSE, modelo One, de propriedade do autor (ID 40859716, 40859714-40859715). Não há na convenção cláusula de responsabilidade do condomínio. Não se trata de ato praticado pela administração ou empregado para atrair a exceção prevista na cláusula sétima, parágrafo único da convenção condominial, pressuposto, inclusive, para acionar o seguro do condomínio (ID 40859729 – PAG 8). Ademais, o denominado “PROTOCOLO OBRIGATÓRIO PORTÃO QUEBRADO” embora encerre orientações aos empregados do condomínio (ID 40859710 – PAG 5), não integra as disposições da convenção para gerar dever de indenizar por eventual inobservância. Dessa forma, não há como se imputar ao réu o dever de indenizar o autor pelo evento danoso. Sentença que se mantém.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
E